Tribunal: TCU
Processo: 022.814/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 10217/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 022.814/2024-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Maria Duarte de Carvalho (XXX.367.274-XX); Graca Maria Magalhaes da Costa (XXX.624.984-XX); Laura Estefane de Lima (XXX.099.064-XX); Lidiane Bezerra de Sousa (XXX.570.634-XX); Luna Clecia de Souza Machado (XXX.094.214-XX); Patricia de Souza Machado (XXX.024.254-XX); Raimunda Gomes Pedrosa Sousa (XXX.496.805-XX); Sheila Calheiros Magalhaes Sampaio (XXX.777.084-XX); Taciana Calheiros Magalhaes Portela (XXX.772.844-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.